Tribunal: TJPA
Processo: 0805838-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805838-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIA ISABEL BAHIA MENDES FREIRE

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INCABÍVEL NA ESPÉCIE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que indeferiu tutela antecipada, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC.

2. Pretende a agravante, com o presente recurso, reformar a decisão agravada, sob o fundamento da existência de perigo de dano que está comprovada na falta de eficácia de qualquer medida judicial futura para recuperar o crédito da Agravante, haja visto que a parte agravada não paga os seus credores, tendo como prova a existência de várias ações de cobrança ajuizadas, onde fora revel em várias ações, assim como o bloqueio de valores.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

5. Essas exigências deverão constar nos autos, para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, onde se exige o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

6. Analisando detidamente os autos, em que pese tenha a recorrente apresentado notas ficais oriundas da prestação de serviços a parte agravada (ID
17537557 e 20197515
), caracterizando a probabilidade de seu direito, não restou demonstrada a existência de
periculum in mora,
haja visto que pelo fato do agravado não estar mais desenvolvendo suas atividades empresariais no Estado do Para, ou por ter contra si ajuizadas outra ações judiciais, não significa que este não tenha capacidade financeira para arcar com suas obrigações, até porque, não há indícios nos autos de insolvência da parte agravada.

7. Ademais,
vislumbra-se que o recurso de Agravo de Instrumento concede medida positiva de urgência substancial apenas para o fim de resguardar a integridade imediata da esfera jurídica da parte e, nos casos de tutela de evidência, desde que haja a prova ou indícios suficientes das alegações pertinentes à causa.

8. Nesse contexto, por questão de prudência, recomenda-se aguardar o trâmite processual da
ação
originária, momento oportuno para a produção de provas, uma vez que incabível em sede de Agravo de Instrumento abrir instrução
probatória
, tendo em vista que as alegações da agravante não se encontram devidamente demonstradas e provadas.

9. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
PATRICIA ISABEL BAHIA MENDES FREIRE
,

tendo como ora agravado
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL – INAI
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805838-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

PATRICIA ISABEL BAHIA MENDES FREIRE

AGRAVADO:

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto por
PATRICIA ISABEL BAHIA MENDES FREIRE
, contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(processo nº
0873673-64.2021.8.14.0301), indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, tendo como ora agravado
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL – INAI.

Aduz a agravante ter prestado serviços médico-hospitalar para a Secretaria de Estado de Saúde do Pará, responsável pela Gestão do Hospital Público de Castanhal – Pará, e contratado os serviços médicos profissionais desta para atender a comunidade.

Alega que, mediante a situação de urgência causada pela pandemia do COVID-19, ajustou contrato informalmente com a parte agravada, dispondo sobre as condições para prestação de serviços médicos e a composição da equipe de médicos que assumiria a prestação de serviços à comunidade, restando ao agravado a elaboração do instrumento contratual, salientando que, após a efetiva e árdua prestação dos serviços pela equipe médica, o instrumento contratual não foi apresentado e, após 03 (três)

meses de efetiva prestação de serviços médicos, o contrato foi rescindido informalmente, não sendo repassado o valor correspondente aos serviços devidamente prestados e faturados nas Notas Fiscais, qual seja, o valor de

R$233.016,69 (duzentos e trinta e três mil, dezesseis reais e sessenta e nove centavos).

Afirma que a ausência de manifestação do agravado à notificação extrajudicial, bem como as 52 (cinquenta e duas) ações judiciais ajuizadas, seria um indicativo da não pretensão em saldar a sua obrigação, caracterizando sua má-fé contratual.

Destaca que a existência de perigo de dano está comprovada na falta de eficácia de qualquer medida judicial futura para recuperar o crédito da Agravante, haja visto que a parte agravada não paga os seus credores, tendo como prova a existência de várias ações de cobrança ajuizadas, onde fora revel em várias ações, assim como o bloqueio de valores pelos juízes da 2ª e 4ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo, art. 1.019, inciso I, do CPC) para: a) Bloquear os bens do devedor-agravado-INAI ou de seus sócios, no limite do crédito da agravante, estipulado no valor de R$233.016,69 (duzentos e trinta e três mil, dezesseis reais e sessenta e nove centavos), incluindo bloqueio de conta bancária via BACENJUD, e sucessivamente, em bens existentes no registro de imóveis, de veículos e em outros bens com mensuração econômica no valor do crédito da

recorrente; no caso de não existência de bens do agravado e de seus sócios, que seja determinado o bloqueio de valores junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará- SESPA, até o limite do valor do crédito, determinando a anotação na matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, com fim de garantia do cumprimento da obrigação.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 9233792).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme Certidão de ID 10468126.

Instada a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 10615226).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 9178868),
in verbis
:

“PATRÍCIA ISABEL MENDES FREIRE - MEI, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO MONITÓRIA, em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL – INAI, igualmente identificada nos autos.

Em síntese, relatou a autora que é credora da ré da importância de R$ 233.016,69 (duzentos e trinta e três mil e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), decorrentes da prestação de serviços médicos, no período em que a demandada geriu o Hospital Regional de Castanhal.

Afirmou ainda que, muito embora o ajuste tenha sido verbal, possui documentos aptos a comprovar a existência da dívida apontada.

Diante do exposto, requereu a expedição do mandado monitório e, em caso de não pagamento, a constituição do título executivo judicial.

Igualmente, pleiteou a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, para que sejam bloqueados os créditos da ré ainda existentes junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará.

Pugnou ainda que, na eventualidade de se constatar que a ré não mais possui valores a receber junto ao órgão estadual, sejam efetuadas constrições de bens e valores de propriedade da demandada, por intermédio dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário.

Vieram os autos conclusos para decisão.

DECIDO.

Dispõe o
caput
do art. 300 do CPC que:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em linhas gerais, o Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência ao preenchimento dos requisitos de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
– não descurando da possibilidade de existência de outros elementos acidentais específicos, como a averiguação da reversibilidade da medida (art. 300, §3º do CPC) ou necessidade de fixação de caução (art. 300, §1º do CPC). E os requisitos elencados pelo CPC se aplicam indistintamente para as tutelas de natureza antecipada e cautelar.

Sucede que, ao se analisar as razões contidas na inicial, conclui-se que a demandante não comprovou a existência do perigo de dano de difícil reparação. Explica-se.

Como se sabe, a tutela cautelar tem por objetivo assegurar que o direito demandado em Juízo não se perderá em razão do decurso do tempo. Portanto, incumbe à parte que a requer comprovar a existência de indícios razoáveis de que a medida é necessária, para evitar a inefetividade da sua pretensão.

No caso, a autora fundamentou a premência da medida no fato de que a ré não está mais atuando na gestão do Hospital Regional de Castanhal. Todavia, esta alegação não deságua na conclusão de que a demandada não reunirá condições financeiras de responder pela dívida contraída junto à demandante – afinal, não há nenhum indicativo nos autos de que o contrato administrativo mantido pela ré com o Estado do Para era sua única (ou, ao menos, sua principal) fonte de receita.

A demandante justificou ainda seu pedido cautelar no fato de que a demandada não possui sede no Estado do Pará; não obstante, não esclareceu de que forma essa situação tem o condão de provocar um iminente perigo ao seu direito. Afinal, além do fato de uma empresa ser estabelecida em outro estado da federação não gerar, em regra, qualquer impeditivo à satisfação de suas obrigações, não se pode ignorar que, pelo que se extrai dos documentos que acompanham a inicial, a ré nunca teve sua sede neste estado, sendo este fato de conhecimento da autora desde o período em que lhe prestou serviço (vide notas fiscais – Ids. 44965627, 44965628 e 44965628).

Se o fato de a tomadora do serviço ser sediada em outro estado se caracterizar como um fato de risco ao cumprimento da obrigação, obrigatoriamente teria de se concluir que a autora tinha ciência desse risco e o assumiu, de sorte que não pode o utilizar como argumento para justificar a concessão da tutela de urgência em apreço.

Diante do exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
pleiteada pela autora, nos termos da fundamentação.

Considerando-se que a demandante apresentou prova escrita concernente à obrigação de pagar quantia certa, expeça-se o mandado de pagamento, citando a demandada para proceder ao pagamento da obrigação principal, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de honorários advocatícios no montante de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa.

Informe-se á ré que, na hipótese de efetuar o adimplemento no prazo acima assinalado, estará isenta do pagamento de custas processuais;

Conste ainda no mandado a advertência de que a ré dispõe do prazo acima assinalado para opor embargos monitórios, nos moldes dos arts. 701 e 702 do Código de Processo Civil e, caso não os oponha, nem tampouco proceda ao pagamento na conformidade do disposto no item anterior, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRMB.

Belém, datado e assinado eletronicamente.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que indeferiu tutela antecipada, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Pretende a agravante com o presente recurso reformar a decisão agravada, sob o fundamento da existência de perigo de dano, que está comprovada na falta de eficácia de qualquer medida judicial futura para recuperar o crédito da Agravante, haja visto que a parte agravada, não paga os seus credores, tendo como prova a existência de várias ações de cobrança ajuizadas contra si, onde fora revel em várias ações, assim como o bloqueio de valores.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência, na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

Essas exigências deverão constar nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, com o

exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PENSÃO MENSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NEXO DE CAUSALIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR BLOQUEADO NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES – AUSÊNCIA DE SENTENÇA DEFINTIVA – TEMA 743 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em questão, analisando os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravado, observa-se restar ausentes os elementos que demonstrem a plausibilidade do direito e, por conseguinte, autorizem o deferimento da liminar.

2-Isso porque, em razão da não realização de perícia médica até a presente data, restam somente as provas carreadas aos autos e, estas, conforme entendimento solidificado no julgamento da referida apelação, não são suficientes para demonstrar a extensão do dano, a incapacidade laborativa do recorrido e até mesmo o nexo causal, de modo a ensejar o deferimento de pensão, e dado seu caráter de verba alimentar,
há até perigo de irreversibilidade do provimento, o que por si só, já seria motivo suficiente para o indeferimento da liminar analisada pelo Juízo de 1º grau, nos termos do que estabelece o art. 300, §3º do CPC
.

3- No que concerne ao deferimento do pedido de levantamento do valor bloqueado, necessário se faz esclarecer que tal importância é decorrente da execução provisória de multa por descumprimento, e o art. 537,§3º do CPC é cristalino ao estabelecer que tal ordem só poderá acontecer após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, sendo que até o presente momento, os autos não possuem nem sentença, considerando a anulação ocorrida nos autos da apelação acima citada.

4-Ademais, tal matéria já é abarcada pela sistemática de recurso repetitivo representativo de controvérsia, que por meio do Tema 743, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de ser somente possível o início da execução das astreintes após sua confirmação pela sentença de mérito, o que ainda não aconteceu nos presentes autos.

5-
Desta feita, restando ausentes os elementos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, necessário se faz a reforma integral da decisão ora vergastada
.

6-Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos, revogando, por conseguinte, a tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º grau, por ausência dos requisitos ensejadores para sua concessão, nos termos do art. 300 do CPC.

(4964210, 4964210, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-20, Publicado em 2021-04-22).” (Negritou-se).

CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. EXCEÇÃO. ART. 9º CPC. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA DE BEM MÓVEL. PROVA DE ADIMPLEMENTO. ART. 3º § 2º, do Decreto-Lei Nº 911/1969.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. UNÂNIME.

1. O art. 9º do CPC-2015 excetua a figura do contraditório substancial nos casos de tutela de urgência, de tutela de evidência (incisos II e III); 2. Quitação do débito. Aplicação do art. 3º § 2º, do Decreto-Lei Nº 911/1969; 3.
Ausência de probabilidade do direito do agravante de tomar o bem objeto da alienação. Configurado o perigo de dano em favor do agravado
; 4. Recurso conhecido e desprovido.

(4777084, 4777084, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-15, publicado em 2021-03-25).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PENSÃO MENSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NEXO DE CAUSALIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR BLOQUEADO NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES – AUSÊNCIA DE SENTENÇA DEFINTIVA – TEMA 743 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em questão, analisando os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravado, observa-se restar ausentes os elementos que demonstrem a plausibilidade do direito e, por conseguinte, autorizem o deferimento da liminar.

2-Isso porque, em razão da não realização de perícia médica até a presente data, restam somente as provas carreadas aos autos e, estas, conforme entendimento solidificado no julgamento da referida apelação, não são suficientes para demonstrar a extensão do dano, a incapacidade laborativa do recorrido e até mesmo o nexo causal, de modo a ensejar o deferimento de pensão, e dado seu caráter de verba alimentar,
há até perigo de irreversibilidade do provimento, o que por si só, já seria motivo suficiente para o indeferimento da liminar analisada pelo Juízo de 1º grau, nos termos do que estabelece o art. 300, §3º do CPC
.

3- No que concerne ao deferimento do pedido de levantamento do valor bloqueado, necessário se faz esclarecer que tal importância é decorrente da execução provisória de multa por descumprimento, e o art. 537,§3º do CPC é cristalino ao estabelecer que tal ordem só poderá acontecer após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, sendo que até o presente momento, os autos não possuem nem sentença, considerando a anulação ocorrida nos autos da apelação acima citada.

4-Ademais, tal matéria já é abarcada pela sistemática de recurso repetitivo representativo de controvérsia, que por meio do Tema 743, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de ser somente possível o início da execução das astreintes após sua confirmação pela sentença de mérito, o que ainda não aconteceu nos presentes autos.

5-
Desta feita, restando ausentes os elementos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, necessário se faz a reforma integral da decisão ora vergastada
.

6-Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos, revogando, por conseguinte, a tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º grau, por ausência dos requisitos ensejadores para sua concessão, nos termos do art. 300 do CPC.

(4964210, 4964210, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-20, Publicado em 2021-04-22).” (Negritou-se)

Analisando detidamente os autos, em que pese tenha a recorrente apresentado notas fiscais oriundas da prestação de serviços a parte agravada (ID
17537557 e 20197515
), caracterizando a probabilidade de seu direito, não restou demonstrada a existência de
periculum in mora,
haja visto que pelo fato do agravado não estar mais desenvolvendo suas atividades empresariais no Estado do Para, ou por ter contra si ajuizadas outra ações judiciais, não significa que este não tenha capacidade financeira para arcar com suas obrigações, até porque, não há indícios nos autos de insolvência da parte agravada.

Ademais,
vislumbra-se que o recurso de Agravo de Instrumento concede medida positiva de urgência substancial, apenas para o fim de resguardar a integridade imediata da esfera jurídica da parte e nos casos de tutela de evidência, desde que haja a prova ou indícios suficientes das alegações pertinentes à causa.

Nesse contexto e, por questão de prudência, recomenda-se aguardar o trâmite processual da
ação
originária, momento oportuno para a produção de provas, uma vez que incabível em sede de Agravo de Instrumento abrir instrução
probatória
, tendo em vista que as alegações da agravante não se encontram devidamente demonstradas e provadas.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tendo em vista a necessidade de dilação probatória, uma vez que não restou provada as alegações do recorrente, a via do Agravo de Instrumento se mostra incabível
. 2. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJ-PA - AI: 00067644520178140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/03/2018)

Assim, uma vez ausente os requisitos autorizadores da concessão do efeito pleiteado no Agravo de Instrumento, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 18/10/2022